Tribunal: STF
Processo: ARE 1529648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/PASEP E COFINS. SISTEMA AGROPECUÁRIO DA SOJA. CONCESSÃO SOMENTE PARA AS PESSOAS JURÍDICAS QUE PROCESSAM / ESMAGAM GRÃOS NO BRASIL. ART. 8º, CAPUT, DA LEI N. 10.925/2004. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO POR PESSOAS JURÍDICAS QUE APENAS COMPRAM E VENDEM GRÃOS IN NATURA OU POR AQUELAS QUE EXERCEM AS ATIVIDADES DE SECAGEM, LIMPEZA, PADRONIZAÇÃO E ARMAZENAGEM PARA VENDA IN NATURA A GRANEL PARA CONSUMO OU PARA PROCESSAMENTO / ESMAGAMENTO. "CEREALISTAS". ART. 8º, §4º, I, C/C ART. 8º, §1º, I, DA LEI N. 10.925/2004.



    1. O recurso de agravo interno não pode ser utilizado para corrigir, complementar ou esclarecer a petição do recurso especial. Desta forma, as alegações a respeito do princípio da não cumulatividade e princípio da desoneração das exportações caracterizam verdadeira inovação recursal e de cunho constitucional não admissíveis em sede de recurso especial e muito menos em sede de agravo interno.



    2. Esta Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedentes onde restei vencido (REsp. n. 1.681.189/RS, REsp. n. 1.667.214 / PR, REsp. n. 1.670.777 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgados em 15.10.2019), firmou posicionamento no sentido de que as atividades de cadastro, pesagem, coleta de amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza, armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas - não ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o §4º, I, do art. 8º, da Lei n. 10.925/2004.



    3. Concluiu-se que "cerealista" é todo aquele que exerce "cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar" grãos (art. 8º, §1º, I, da Lei n. 10.925/2004). Após o advento do art. 63, da Lei n .11.196/2005, o "cerealista", para ser caracterizado como tal e gerar o crédito presumido de PIS/PASEP e COFINS para a Indústria Esmagadora, não tem mais a obrigatoriedade de realizar a secagem ou beneficiar grãos mas, se fizer isso, não deixará de ser "cerealista", posto que o que caracteriza essa condição são as atividades de limpar, padronizar e armazenar grãos. Os grãos secos, limpos, padronizados e armazenados pelo "cerealista", vendidos a granel, continuam in natura, apenas deixando essa condição após o processamento / esmagamento pela Indústria Esmagadora para a produção de óleo ou farelo (art. 4º, §1º, I, da IN/MAPA n. 11/2007, Regulamento da Soja).



    4. Assim, é a Indústria Esmagadora (produtora de óleo ou farelo) que tem direito ao crédito presumido (enquadramento no art. 8º, caput, da Lei n. 10.925/2004) e não a pessoa jurídica que limpa, padroniza, armazena, seca e beneficia os grãos (enquadramento no art. 8º, §1º, I e §4º, I, Lei n. 10.925/2004).



    5. Posteriormente foram produzidos pela Segunda Turma vários outros precedentes no mesmo sentido, aos quais adiro também com ressalva de entendimento: AREsp. n. 1.459.621 / PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 12.05.2020; REsp. n. 1.670.786 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 12.05.2020.



    6. Agravo interno não provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De ver que no presente caso não se discute no recurso especial se a recorrente realizou beneficiamento ou deixou de realizar o beneficiamento da soja, para então se enquadrar no art. 8º, caput ou §1º, I, da Lei n. 10.925/2004. Aliás, é fato incontroverso nos autos que a empresa recorrente beneficia a soja que exporta (adquire a soja in natura para a secar, limpar, padronizar, classificar, armazenar e vender in natura a granel), caso contrário nem transitaria pelos portos (escoamento da produção para o exterior).



    Outrossim, o próprio acórdão da Corte a quo considerou essa situação fática. São estas as questões centrais para o julgamento do presente recurso especial: 1º) qual a atividade produtiva desenvolvida pela empresa segundo o pressuposto fático fixado na Corte de Origem (adquire a soja in natura para a secar, limpar, padronizar, classificar, armazenar e vender in natura a granel); e 2º) se essa atividade produtiva se enquadra no art. 8º, caput, da Lei n. 10.925/2004, onde é permitido o crédito presumido (contudo não incide a suspensão do tributo prevista no art. 9º, I, da Lei n. 10.925/2004), ou no art. 8º, §1º, I e §4º, I, da mesma Lei n. 10.925/2004, onde é vedado o crédito presumido (contudo incide a suspensão do tributo prevista no art. 9º, I, da Lei n. 10.925/2004).



    Aqui faço o alerta de que a lei não admite o gozo do crédito presumido simultaneamente ao gozo da suspensão do tributo em relação a uma mesma mercadoria e em razão das mesmas atividades. Isto porque, conforme explicitado acima, o mesmo dispositivo legal que serve de fundamento para a suspensão do tributo (art. 8º, §1º, I, da Lei n. 10.925/2004) também é fundamento para a vedação ao crédito presumido. Tal risco de perder um benefício ou outro há que ser avaliado pelas partes ao ajuizarem demandas que tais, não havendo, ao menos nestes autos, discussão a respeito da abrangência da suspensão do tributo.



    Quanto ao mérito, esta Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente onde restei vencido, firmou posicionamento no sentido de que as atividades de cadastro, pesagem, coleta de amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza, armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas - não ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o §4º, I, do art. 8º, da Lei n. 10.925/2004. Segue a ementa:



    (...)



    1- Quanto ao gozo do crédito presumido simultâneo ao gozo da suspensão do tributo. Aqui não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro. Com efeito, foi expressamente afirmado com todas as letras que o gozo simultâneo do crédito presumido e da suspensão é, em tese, incompatível em relação a uma mesma mercadoria e em razão das mesmas atividades. Isto porque se a atividade produtiva se enquadra no art. 8º, caput, da Lei n. 10.925/2004, não pode ela mesma se enquadrar simultaneamente no art. 8º, §1º, I e §4º, I, da mesma Lei n. 10.925/2004, in verbis:



    (...)



    Dito de outra forma, é a Indústria Esmagadora (produtora de óleo ou farelo que tem direito ao crédito presumido (enquadramento no art. 8º, caput, da Lei n. 10.925/2004) e não a pessoa jurídica que limpa, padroniza, armazena, seca e beneficia os grãos (enquadramento no art. 8º, §1º, I e §4º, I, Lei n. 10.925/2004).



    (...)



    5 - Afirmação que na condição de exportadora não haveria duplo creditamento.



    A decisão não enfrentou o tema do duplo creditamento simplesmente porque desimportante para a solução da causa. Com efeito, havendo ou não duplicidade do creditamento a empresa não faz jus ao crédito presumido simplesmente porque não realiza a atividade de esmagamento da soja, tida como o núcleo para a obtenção do crédito. Em suma, se a embargante não está enquadrada no art. 8º, caput, da Lei n. 10.925/2004, não há que se discutir a aplicação e vigência dos §§8º e 9º, da mesma Lei n. 10.925/2004, pois estes somente têm aplicação quando aplicável aqueloutro artigo de lei.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente